Tribunal: TJES
Processo: 5007477-65.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007477-65.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: JACQUELINE DE MORAIS ROCHA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO - LONGO LAPSO DE TEMPO -
CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA
-
LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20
– DEVER DE
CUMPRIR POSSÍVEIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Comprovado que entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu mais de 1 (um) ano, resta evidente a violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade quando a Administração Pública cientifica a candidata exclusivamente pela via da publicação oficial e por divulgação no seu sítio eletrônico
.
Precedentes do STJ.

2. A vigência da Lei Complementar nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), não é fundamento hábil a afastar o dever da municipalidade cientificar pessoalmente a candidata aprovada em concurso público, ainda que inexistente tal previsão no edital do certame, sobre sua nomeação e convocação para posse, sob pena de restarem violados os princípios da publicidade e da razoabilidade.

3. O reconhecimento da ilegalidade decorrente da falta de cientificação pessoal da candidata aprovada em concurso público após o decurso de longo lapso de tempo entre as etapas do certame não a isenta do cumprimento de possíveis exigências constantes do edital do concurso público que ainda não tenham sido por ela atendidas e que antecedam à sua posse no cargo público ao qual logrou ser aprovada.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES (id. nº 4913568), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
movido por
JACQUELINE DE MORAIS ROCHA
.

Sustenta o recorrente (id. nº 4913571) que, muito embora devidamente cumpridas as disposições editalícias com a convocação para posse por meio de publicação no diário oficial e no sítio eletrônico da prefeitura, a apelada perdeu o prazo para a apresentação de sua documentação.

Além disso, afirma que a homologação do concurso público seu deu em 1º/07/2020 e a nomeação da impetrante ocorreu em 05/07/2021, período em que vigente a Lei Complementar nº 173/20, de modo que não é possível vislumbrar a inobservância do princípio da publicidade.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (id. nº 4913574).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES (id. nº 4913568), que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
movido por
JACQUELINE DE MORAIS ROCHA
.

Sustenta o recorrente (id. nº 4913571) que, muito embora devidamente cumpridas as disposições editalícias com a convocação para posse por meio de publicação no diário oficial e no sítio eletrônico da prefeitura, a apelada perdeu o prazo para a apresentação de sua documentação.

Além disso, afirma que a homologação do concurso público seu deu em 1º/07/2020 e a nomeação da impetrante ocorreu em 05/07/2021, período em que vigente a Lei Complementar nº 173/20, de modo que não é possível vislumbrar a inobservância do princípio da publicidade.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, o município recorrente, por meio do Edital nº 001/2019/PML/ES, publicado em 18 de dezembro de 2019, deu início ao certame visando a seleção de candidatos para ocupar cargos públicos na municipalidade, dentre eles, o de Professor de Educação Básica – I – PEB-I, cargo ao qual concorreu a apelada.

Na data de
1º de julho de 2020
o certame fora homologado pelo ente público, sendo editado o Decreto nº 768/2021, datado e publicado no diário da justiça em
5 de julho de 2021
, por meio do qual foram nomeados os servidores aprovados no concurso público em questão, dentre eles, a recorrida.

Dessa maneira, fica claro que, entre a data da homologação do certame e a nomeação da apelada, seguida de convocação para posse, decorreu
mais de 1 (um) ano
, o que deixa evidente a violação do princípio da razoabilidade na convocação da candidata realizada pela Administração Pública exclusivamente via publicação oficial e divulgação no seu sítio eletrônico.

Ainda que o apelante sustente ter a própria recorrida afirmado que não estaria mais acompanhando as publicações oficiais do município, tal argumento não merece prosperar, pois não é razoável exigir que a candidata acompanhasse, dia após dia, durante mais de 1 (um) ano, as publicações realizadas pela municipalidade, na esperança de encontrar sua nomeação e convocação para posse.

Além disso, ainda que defenda o município recorrente que a aplicação da Lei Complementar nº 173/20, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), tornou o certame mais moroso, justificando, inclusive, sua suspensão, não se apresenta como fundamento hábil a afastar o alegado vício. Isso porque, em observância dos princípios da publicidade e da razoabilidade, cabia à municipalidade dar ciência à recorrida pessoalmente acerca da nomeação e convocação, ainda que inexistente tal previsão no edital do concurso.

A este respeito, calha trazer o posicionamento sedimentado no âmbito do Colendo STJ sobre o tema:

[...] 1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que
não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. [...] (AgInt no AREsp nº 1.527.088/PB, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJe de 11/3/2020 - grifei).

Desse modo, deve ser garantido à recorrida o direito de ser cientificada pessoalmente da nomeação e convocação para posse, a fim de que, caso queira, exerça o direito de prosseguir no certame.

Por fim, saliento que o reconhecimento da ilegalidade tratada no presente recurso não isenta a recorrida do cumprimento de possíveis exigências constantes do edital do concurso público que ainda não tenham sido por ela atendidas e que antecedam à sua posse no cargo público ao qual logrou ser aprovada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/7/2023.